Tribunal: TJDFT
Processo: 0737978-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PRESENÇA. PREJUÍZO IMINENTE DA CONSTRUTORA. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Está presente, na decisão recorrida, o requisito da probabilidade do direito, pois os documentos juntados aos autos indicam que as partes agravantes se encontram inadimplentes, sendo que a análise da assertividade ou não de tais documentos ou mesmo o seu valor probatório é matéria que será discutida pelo juízo de primeiro grau.
2. Com relação ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo, este também se encontra presente na decisão recorrida, uma vez que o risco de dano é exatamente o fato de estar próxima a data da entrega das chaves, o que evidentemente poderia causar prejuízo de difícil reparação à construtora.
3. Estando presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, nos termos do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, na decisão recorrida, mister se faz o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão vergastada.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.